Tribunal: TJDFT
Processo: 0716860-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716860-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA ANDRADE AGRAVADO: ANA PAULA LEOPOLDINO RIZZO, PREMIUM VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Jaqueline Pereira de Souza Andrade contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF, nos autos do cumprimento de sentença da ação de obrigação de fazer de no 0703257-76.2021.8.07.0004, que determinou a transferência do veículo objeto da lide para a segunda ré, Premium Veículos Ltda, o que, sob a sua ótica, estaria em desacordo com a sentença de mérito que, conforme sustenta a parte agravante, havia garantido tal direito à autora. Eis a r. decisão agravada (ID 230482445 da origem): “CHAMO O FEITO À ORDEM. De início, em consequência da coisa julgada, determino a baixa das rés ANA PAULA LEOPOLDINO RIZZO e BANCO ITAUCARD SA, tão logo preclusa esta decisão. Ato continuo, revogo as decisões de ID 189368272 e 206812564, já que inaplicáveis ao caso em apreço, sobretudo porque em confronto com a coisa julgada. Lado outro, destaco que tanto o DETRAN/SP quanto o DETRAN/DF vêm se eximindo da responsabilidade de cumprimento da transferência do bem, cada um atribuindo tal responsabilidade ao outro, o que inadmissível. Assim, ainda em consequência da coisa julgada, oficie-se imediatamente ao DETRAN/DF e ao DETRAN/SP, requisitando a ambos a imediata transferência do veículo KIA/NEW CERATO FL, cor preta, ano/modelo 2016/2017, flex, placa CAI-0218/SP, para o nome de PREMIUM VEÍCULOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 21.586.481/0001-39, independente do pagamento dos débitos pendentes e da realização de vistoria. Para tanto, encaminhe cópia da r. sentença, da certidão de trânsito em julgado e desta decisão. Prazo para atendimento: 20 dias. Confiro a esta decisão força de ofício/mandado de intimação. Por fim, decorrido o prazo das diligências ou caso comprovado o atendimento por um ou outro, tornem conclusos para sentença de extinção.” Inconformada, a demandante recorre. Segundo a agravante, a tutela de urgência anteriormente concedida foi mantida e convalidada na sentença, com base no art. 1.267 do Código Civil, que reconhece a tradição como modo de transferência da propriedade. Afirma que “A última decisão interlocutória, não seguiu o que foi proferido em sentença [...] houve equívoco, sendo necessário a reforma da presente decisão, a fim de manter os moldes da sentença, que determinou a transferência do bem para a Apelante.” Sustenta, assim, que houve afronta ao conteúdo da sentença transitada em julgado, cuja determinação teria sido de transferência do veículo em favor da autora. Ao final, requer “Seja recebido e provido o presente agravo de instrumento no sentido de reformada a r. decisão agravada para que conceda a transferência do veículo à Agravante, conforme sentença proferida, nos moldes do art 503 e 508 do CPC.” Dispensado o preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. Não há pedido de liminar. Na havendo tecnicamente pedido de liminar, intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator